Tribunal: TJMT
Processo: 1008373-15.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008373-15.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), EMMANOEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 314.690.528-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.732.164/0001-18 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E SOB INTERVENÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. FATO SUPERVENIENTE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido superveniente de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica executante, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência financeira. A recorrente sustenta grave crise econômico-financeira, recuperação judicial em curso, intervenção judicial na administração, inexistência de ativos financeiros e prejuízos expressivos, requerendo a concessão do benefício ou o diferimento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de gratuidade de justiça, em caráter superveniente, à pessoa jurídica em recuperação judicial e sob intervenção judicial, diante da comprovação de incapacidade financeira para arcar com as custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ.

A recuperação judicial regularmente processada evidencia reconhecimento jurisdicional da crise econômico-financeira da empresa.

A intervenção judicial na administração revela situação excepcional de gravidade e reforça a precariedade da gestão e das finanças empresariais.

A declaração do interventor judicial atesta a inexistência de condições financeiras para pagamento das custas, corroborada por pesquisa SISBAJUD negativa quanto à existência de ativos.

As demonstrações financeiras indicam prejuízo elevado, redução significativa do patrimônio líquido, alto passivo, baixa liquidez e queda substancial no faturamento, caracterizando insolvência momentânea.

A alteração relevante da capacidade econômica em relação ao momento inicial da demanda configura fato superveniente que autoriza a reanálise do pedido de gratuidade, conforme art. 99, §1º, do CPC.

A paralisação da execução por ausência de custas compromete o acesso à justiça e pode prejudicar o soerguimento da empresa, em afronta ao princípio da preservação da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A pessoa jurídica, inclusive em recuperação judicial, faz jus à gratuidade de justiça quando comprova sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais. 2. A superveniência de crise econômico-financeira autoriza a reapreciação do pedido de gratuidade, nos termos do art. 99, §1º, do CPC. 3. A demonstração de ausência de ativos, aliada à intervenção judicial e à recuperação judicial, configura situação excepcional apta a justificar a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §1º; Lei nº 11.101/2005; Súmula 481 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.344.598/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1008373-15.2026.8.11.0000

SAFRAS ARMAZ
É
NS GERAIS LTDA
.

X
H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se derecurso deAgravo de Instrumento interposto por
SAFRAS ARMAZ
É
NS GERAIS LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
da A
ção
de
Execução de Título Extrajudicial nº 1000761-37.2025.8.11.0040
, ajuizada
em face de
H. A. PIMENTA & CIA LTDA
–
EPP
,
indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça em caráter superveniente.

Para tanto,
a agravante sustenta que
se encontra
em grave crise econômico-financeira, com passivo superior a R$ 1,7 bilhão, prejuízos acumulados, insuficiência de caixa e fluxo de caixa operacional negativo.

Alega que está em Recuperação Judicial (processo nº 1007134-62.2025.8.11.0015, em curso perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT) e que foi determinada intervenção judicial na administração da empresa por este Tribunal de Justiça (Agravo de Instrumento nº 1018538-58.2025.8.11.0000).

Afirma que o interventor judicial declarou expressamente a impossibilidade de pagamento das custas processuais e que a pesquisa SISBAJUD realizada em outro processo demonstrou a inexistência de recursos financeiros disponíveis em contas bancárias da empresa.

A
rgumenta que as demonstrações financeiras evidenciam situação crítica, com prejuízo líquido de R$ 30.129.000,00 no exercício de 2023, patrimônio líquido reduzido, passivo elevado e baixa liquidez.

Sustenta que a situação atual difere substancialmente daquela existente quando da propositura da execução, caracterizando fato superveniente que justifica a concessão do benefício.

Por fim, aduz que a impossibilidade de prosseguimento da execução, que visa recuperar crédito de R$ 68.480.315,26, prejudicará o próprio processo de recuperação judicial.

Requer a concessão da gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, o diferimento das custas processuais.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia
em análise diz respeito
à possibilidade de concessão de gratuidade de justiça em caráter superveniente à pessoa jurídica em recuperação judicial e sob intervenção judicial.

Como é cediço, a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica está condicionada à comprovação de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme orientação consolidada na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça:
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"
.

No caso em análise, a documentação acostada aos autos revela elementos robustos que evidenciam a hipossuficiência financeira da agravante, caracterizando situação excepcional que justifica a concessão do benefício.

Verifica-se que a agravante se encontra em recuperação judicial regularmente processada perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT (processo nº 1007134-62.2025.8.11.0015), circunstância que traduz reconhecimento jurisdicional da existência de crise econômico-financeira.

Além disso, este Tribunal de Justiça determinou intervenção judicial na administração da empresa nos autos do Agravo de Instrumento nº 1018538-58.2025.8.11.0000, medida de natureza excepcional que evidencia a gravidade da situação empresarial e a existência de conflito na condução da gestão.

O interventor judicial atestou expressamente
no documento encartado no id de n. 349372883,
a ausência de condições operacionais e financeiras para o recolhimento das custas processuais, afirmação corroborada pelo resultado negativo da pesquisa realizada via SISBAJUD, que não localizou ativos financeiros disponíveis em contas bancárias da empresa.

As demonstrações financeiras apresentadas revelam um cenário de insolvência momentânea, com prejuízo líquido de R$ 30.129.000,00 no exercício de 2023, em contraste com o lucro de R$ 24.595.000,00 obtido em 2022; patrimônio líquido reduzido para R$ 43.112.000,00 ao final de 2023, menos da metade do montante registrado no ano anterior; passivo total de aproximadamente R$ 930 milhões no fim de 2023, sendo R$ 765.345.000,00 de curto prazo; endividamento financeiro de aproximadamente R$ 409 milhões; baixa liquidez corrente; saldo de caixa de apenas R$ 30.036.000,00, insuficiente para fazer frente às obrigações com fornecedores, que somavam R$ 301.014.000,00; e queda de mais de 30% no faturamento, com a receita operacional líquida reduzida de R$ 2,597 bilhões em 2022 para cerca de R$ 1,788 bilhão em 2023.

Esse conjunto probatório demonstra, de forma
suficiente
, alteração substancial da capacidade econômica da agravante em comparação ao momento da propositura da execução, quando foi deferido o parcelamento das custas, configurando fato superveniente apto a autorizar nova apreciação do pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §1º, do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a pessoa jurídica em recuperação judicial faz jus ao benefício da gratuidade de justiça quando comprovada sua hipossuficiência financeira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA
. DEFERIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. FUNDAMENTO EXCLUSIVO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE.

1. A pessoa jurídica em liquidação extrajudicial que demonstre sua hipossuficiência financeira faz jus ao benefício da justiça gratuita, sem efeito retroativo.

2. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do encargo, firmado em contratos bancários. Precedentes.

4. Na hipótese, o tribunal reconheceu a excessiva onerosidade dos juros com base, exclusivamente, na sua comparação com a taxa média de mercado.

5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

(
EDc
l
no

AgIn
t
no

AREs
p
n. 2.344.598/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas

Cuev
a
, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024,

DJ
e
de 21/3/2024.)

Vale ressaltar que,
a execução em questão visa à recuperação de crédito expressivo, no montante de R$ 68.480.315,26, cuja cobrança pode contribuir significativamente para o soerguimento da empresa em recuperação judicial.

A paralisação do feito em razão do não recolhimento das custas processuais representaria obstáculo desproporcional ao acesso à justiça e poderia comprometer a própria viabilidade do plano de recuperação, afetando o princípio da preservação da empresa consagrado na Lei nº 11.101/2005.

Assim, o
cenário delineado
, quais seja:
recuperação judicial em curso, intervenção judicial determinada por este Tribunal, ausência de disponibilidade financeira e manifestação técnica do interventor
,
revela situação que ostenta contornos de excepcionalidade aptos a justificar a concessão do benefício pleiteado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão
recorrida
e conceder à agravante o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026